Tribunal: TJBA
Processo: 8072203-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8072203-32.2025.8.05.0000 COMARCA: RUY BARBOSA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES e KAROLINE DE JESUS PEREIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA. PACIENTE: ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROMULO DE ANDRADE MOREIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART, 121, § 2º, II E IV, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, NA DATA DE 05/11/2025, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS, COLOCANDO-AS NUM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8072203-32.2025.8.05.0000, tendo ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES e KAROLINE DE JESUS PEREIRA, como Impetrantes e, na condição de Paciente, ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, restando prejudicado o AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão terminativa, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR